Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600108-55.2020.6.16.0153
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: BITURUNA EM BOAS MÃOS 11-PP / 17-PSL / 19-PODE / 45-PSDB
Órgão julgador: RECORRENTE: BITURUNA EM BOAS MÃOS 11-PP / 17-PSL / 19-PODE / 45-PSDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600108-55.2020.6.16.0153

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 16/10/2020
Processo referência: 0600108-55.2020.6.16.0153
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de
Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária, Registro de Candidatura -
DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600108-
55.2020.6.16.0153, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de impugnação ao registro
de campanha proposta pela Coligação União, Respeito e Liberdade, forte no 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, ante sua ilegitimidade ativa ad causam; Julgou procedente o pedido
formulado pelo PSL e por Vilmar Isoton, extinguindo a ação de impugnação ao registro de
candidatura, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), declarando nula a constituição da
Comissão Provisória Municipal realizada no dia 16/09/2020 e, em consequência, nula a convenção
realizada no dia 16 de setembro de 2020, bem como todos os atos dela decorrentes, pois
deliberados por pessoas ilegítimas; Consequentemente, face ao restabelecimento das deliberações
realizadas na convenção do PSL do dia 12/09/2020, determinou a exclusão do PSL da coligação
requerente; Ato contínuo, deferiu parcialmente o pedido de registo da Coligação Bituruna em Boas
Mãos, integrada pelos partidos PP, PODEMOS e PSDB para participarem das eleições municipais
majoritárias de 2020. (Impugnação pela coligação UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-
PDT / 17-PSL / 40-PSB / 22-PL / 15-MDB / 55-PSD / 90-PROS e pelo Partido Social Liberal (Comissão
Provisória Municipal de Bituruna/PR), representado por Vilmar Isoton, ao Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários - DRAP da coligação Bituruna em Boas Mãos 11-PP / 17-PSL / 19-
PODE / 45-PSDB, para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, no município de Bitutuna/PR, alegando
que foi realizada, no dia 12/9/20, convenção para a escolha dos candidatos, sendo deliberado pelo
PSL adesão à coligação União, Respeito e Liberdade. Afirma que o PSL estadual destituiu a
comissão executiva, que tinha Vilmar Isoton como presidente, sem o devido processo legal.
Outrossim, aponta irregularidades na convocação da segunda convenção, em 16/9/20, agora tendo
como presidente do PSL Marli Ravanello Nunes, porque não observados os requisitos legais,
convenção esta que que decidiu que o PSL deixaria de compor a Coligação União, Respeito e
Liberdade e passaria a integrar a Coligação Bituruna em Boas Mãos. Aduz que a segunda comissão
sequer era composta por membros efetivos da comissão provisória. Pede a manutenção do PSL na
coligação União, Respeito e Liberdade; gerador cadeia Bituruna/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BITURUNA EM BOAS MÃOS 11-PP / 17-PSL / 19-PODE / 45-
PSDB (RECORRENTE)
TANIA LETICIA SALVATTI (ADVOGADO)
ALEX STRATMANN CORDEIRO (ADVOGADO)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - BITURUNA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
RENATO FABIANO ECKERT (ADVOGADO)
GEAN LUCAS CARVALHO (ADVOGADO)
JEAN CARLO WERUS (ADVOGADO)
UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-PDT / 17-PSL
/ 40-PSB / 22-PL / 15-MDB / 55-PSD / 90-PROS
(RECORRIDO)
RENATO FABIANO ECKERT (ADVOGADO)
JEAN CARLO WERUS (ADVOGADO)
GEAN LUCAS CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18958
066
12/11/2020 14:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.000

RECURSO ELEITORAL 0600108-55.2020.6.16.0153 – Bituruna – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: BITURUNA EM BOAS MÃOS 11-PP / 17-PSL / 19-PODE / 45-PSDB
- OAB/PR85961
ADVOGADO: TANIA LETICIA SALVATTI
- OAB/SC0026070
ADVOGADO: ALEX STRATMANN CORDEIRO
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - BITURUNA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0099735
ADVOGADO: RENATO FABIANO ECKERT
- OAB/PR96237
ADVOGADO: GEAN LUCAS CARVALHO
- OAB/PR0103097
ADVOGADO: JEAN CARLO WERUS
RECORRIDO: UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-PDT / 17-PSL / 40-PSB / 22-PL /
15-MDB / 55-PSD / 90-PROS
- OAB/PR0099735
ADVOGADO: RENATO FABIANO ECKERT
- OAB/PR0103097
ADVOGADO: JEAN CARLO WERUS
- OAB/PR96237
ADVOGADO: GEAN LUCAS CARVALHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DOS
ATOS PARTIDÁRIOS. CONVENÇÃO REGULAR.
INTERVENÇÃO.
ÓRGÃO
ESTADUAL.
DESTITUIÇÃO
INFUNDADA.
COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA.
CONTRADITÓRIO.
AMPLA
DEFESA.
ATO
INVÁLIDO.
SEGUNDA
CONVENÇÃO.
NULIDADE.
Configura-se nula a segunda convenção
partidária cuja origem decorreu de
intervenção do órgão estadual que, de
maneira infundada e sem observar os
princípios do contraditório e ampla
defesa, destituiu comissão provisória
regular após a realização da primeira
convenção municipal em conformidade
com as normas dispostas no Estatuto.
Precedentes.
Num. 18958066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213093280600000018351792
Número do documento: 20111213093280600000018351792

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
A COLIGAÇÃO BITURUNA EM BOAS MÃOS, integrada pelos partidos PP, PSL,
PODEMOS e PSDB apresentou juntamente com requerimento de registro de seus candidatos
para a eleição majoritária o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários dos partidos
integrantes da coligação partidária requerendo sua habilitação para participar das eleições
2020.
A COLIGAÇÃO UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-PDT / 17-PSL /
40-PSB / 22-PL / 15-MDB / 55-PSD / 90-PROS em conjunto com o PARTIDO SOCIAL
LIBERAL de Bituruna, representada por seu ex-presidente VILMAR ISOTON apresentaram
impugnação em face COLIGAÇÃO BITURUNA EM BOAS MÃOS 11-PP / 17-PSL / 19-PODE /
45-PSDB.
Por sentença, o juízo da 153ª Zona Eleitoral, de ofício, extinguiu o feito sem
resolução do mérito com relação à Coligação União, Respeito e Liberdade por ilegitimidade
ativa
. Julgou procedente o pedido formado pelo PSL e Vilmar Isoton declarando
ad causam
nula a constituição da Comissão Provisória Municipal realizada no dia 16/09/2020 e, em
consequência, nula a convenção realizada no dia 16/09/2020, bem como todos os atos dela
decorrentes. Além disso, determinou a exclusão do PSL da coligação requerente e deferiu
parcialmente o registro da COLIGAÇÃO BITURUNA EM BOAS MÃOS integrada apenas pelos
partidos PP, PODEMOS e PSDB.
Irresignada, a COLIGAÇÃO BITURUNA EM BOAS MÃOS interpôs Recurso
Eleitoral aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença e a exclusão de Vilmar Isoton da
parte dispositiva da sentença, a extinção do feito sem resolução do mérito pela ausência de
pressuposto válido do processo, em especial pela falta de representatividade de Vilmar com
relação ao PSL - Comissão Executiva Municipal; incompetência da Justiça Eleitoral diante da
ausência de interferência do pleito.
No mérito, aduz que não se logrou demonstrar prejuízo aos filiados do PSL; a
alteração da Comissão Executiva Municipal revela a discordância do Diretório Estadual com a
decisão tomada pelo órgão municipal; há previsão estatutária para destituição ou modificação
da comissão provisória a qualquer tempo; considerando a presença de todos os membros da
comissão executiva municipal quando da realização da segunda convenção tornou-se
despicienda a expedição de editais e que a observância dos prazos estatutários inviabilizaria a
segunda reunião. Ao final pugna pela cassação da sentença; extinção do feito sem resolução
do mérito pela falta de pressuposto válido e regular do processo e, no mérito, pela reforma da
sentença para julgar improcedente a impugnação.
Num. 18958066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213093280600000018351792
Número do documento: 20111213093280600000018351792

A COLIGAÇÃO “UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE” juntamente com o PARTIDO
SOCIAL LIBERAL - BITURUNA - PR – MUNICIPAL, representado pelo Sr.VILMAR ISOTON
apresentaram contrarrazões sustentando a validade da sentença; a legitimidade de Vilmar
Isoton; a competência da Justiça Eleitoral; que houve danos concretos aos filiados; afronta à
Constituição Federal.
Além disso, a COLIGAÇÃO "UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE" apresentou
Recurso Adesivo pugnando pelo reconhecimento de sua legitimidade ativa
.
ad causam
Na sequência, a Recorrente peticionou pela juntada de documento novo que não
acompanhou as razões recursais.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral.
Intimada, a A COLIGAÇÃO “UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE” juntamente com
o PARTIDO SOCIAL LIBERAL - BITURUNA - PR – MUNICIPAL sustentou que o documento
novo é extemporâneo motivo pelo qual não deve ser levado em consideração e que não possui
valia para a correta apreciação da demanda.
A COLIGAÇÃO BITURUNA EM BOAS MÃOS, por sua vez, ofertou contrarrazões
ao recurso adesivo sustentando que é remansosa a jurisprudência no sentido de que a
coligação não detém legitimidade para discutir matérias de competência dos partidos políticos.
Pugnou pelo desprovimento do recurso adesivo.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no
dia 05/08/2020 (id. 9213066) e as razões foram protocoladas no dia 07/08/2020 (id. 9213266).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à
sua análise.
Antes de adentrar a análise das preliminares e meritória reputa-se oportuno
retomar a moldura fática delineada nos autos tornando mais inteligível o tratamento das teses
recursais.
Conforme disposto na inicial da impugnação, em 12/09/2020 o Partido Social
Liberal de Bituruna/PR realizou convenção partidária para escolha de candidatos e deliberação
sobre coligações, oportunidade em que os convencionais, sob a presidência de Vilmar Isoton,
definiram que a agremiação faria parte da COLIGAÇÃO UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE.
Na sequência, em 16/09/2020, o Diretório Estadual do PSL destituiu aquela comissão
provisória, nomeou uma nova que, ato contínuo, realizou nova convenção, dessa vez sob a
presidência de Marli Ravanello Nunes, na qual deliberou por deixar aquela Coligação e unir-se
à COLIGAÇÃO BITURUNA EM BOAS MÃOS.
PRELIMINARES:
Num. 18958066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213093280600000018351792
Número do documento: 20111213093280600000018351792

O recorrente sustenta algumas preliminares que passo a analisar de acordo com
a ordem trazida nas razões:
i) Nulidade da sentença:
Nesse ponto o recorrente pede que seja declarada a nulidade da sentença porque
o Diretório Estadual do PSL, que desconstituiu a primeira comissão provisória e constituiu a
segunda, não integrou a lide. Afirma, assim, que houve violação ao contraditório e ampla
defesa do órgão estadual.
Afirma que a declaração de nulidade da comissão provisória não foi providência
requerida pelo representante na inicial, portanto, a sentença teria extrapolado o pedido.
Por fim, narrou que "a extensão da sentença, anulando ato à revelia do ente que
o editou" redunda em ato eivado de ilegalidade e pugna, assim, para que seja cassada a
sentença.
O recorrido, por sua vez, aduziu que pleiteou na petição inicial a decretação da
nulidade da segunda ata da convenção do PSL, todavia, "é visível que o reconhecimento da
nulidade da constituição da Comissão Provisória Municipal é um
do
conditio sine qua non
pedido".
Afirma que, de acordo com o art. 322, § 2º do CPC, a interpretação do pedido não
é subordinada ao pedido em si, mas ao conjunto da demanda.
Sustenta, outrossim, que "quem realizou o ilícito eleitoral de forma direta foi a
'nova' comissão provisória municipal, órgão partidário que simplesmente desrespeitou um ato
jurídico perfeito e integrou o partido em uma nova coligação partidária, desrespeitando a
vontade dos seus filiados".
Pois bem. Não há nulidade a ser declarada. Efetivamente, a circunstância fática
delineada na inicial da impugnação bem como o pedido nela veiculado foram no sentido do
reconhecimento da nulidade da segunda convenção. A propósito colho o pedido conforme
constou na inicial: "Para evitar a confusão do eleitorado e o aumento indevido do tempo de
rádio da coligação Bituruna em Boas Mãos, pugna pelo reconhecimento da nulidade da
segunda ata de convenção partidária realizada pelo Partido Social Liberal (PSL) de Bituruna,
mantendo o referido partido na coligação União, Respeito e Liberdade".
Na sentença, o juízo de primeiro grau fez uma fundada digressão apontando as
falhas a inquinar a segunda convenção, confrontando-a com o Estatuto do Partido. Ocorre que,
a jurisprudência da Corte Superior tem entendimento reiterado no sentido de que meras falhas
formais, que não configurem fraude ou grave irregularidade, não são motivos bastantes para
declaração de nulidade da convenção ou indeferimento do DRAP. Nesse sentido, conforme
delineado em Acórdão da lavra da Min. Rosa Weber, "Embora o art. 8º da Lei nº 9.504/97
estabeleça a exigência de que a lavratura de ata de convenção ocorra em livro aberto e
rubricado pela Justiça Eleitoral, é possível o deferimento do demonstrativo de regularidade de
atos partidários se não for evidenciado nenhum indício de grave irregularidade ou de fraude no
caso concreto. Precedente." [Recurso Especial Eleitoral nº 23212, Rel. Min. Rosa Weber, DJE
09/05/2017].
Num. 18958066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213093280600000018351792
Número do documento: 20111213093280600000018351792

Nesse diapasão, com o intuito de estabelecer a justiça ao caso concreto de
acordo com seu entendimento dos fatos e valendo-se do brocardo naha mihi factum dabo tibi
o juízo sentenciante entendeu que,
as falhas da segunda convenção foram além
ius,
in casu,
da mera formalidade, uma vez que, sob sua ótica, tiveram origem em ato eivado de nulidade,
eis que violou garantias constitucionais dos integrantes da primeira comissão provisória,
aplicando-se a eficácia horizontal dos princípios e garantias extraídos da Carta Maior.
Portanto, longe de representar julgamento
ou violação ao contraditório
ultra petita
e ampla defesa do Diretório Estadual, a sentença de primeiro grau reconheceu nulidade
absoluta do ato jurídico de destituição
da primeira comissão provisória, após
ad nutum
realizada regulamente a convenção, como caminho inexorável ao reconhecimento da
invalidade da segunda convenção.
Outro ponto a afastar o argumento de invalidade da sentença é a constatação de
que, evidentemente, a Coligação, ora recorrente, não é parte legítima para pleitear nulidade em
nome do Diretório Estadual do PSL.
Com base nessas considerações, entende-se que não há nulidade na sentença a
ser declarada.
ii) Exclusão de Vilmar Isoton do dispositivo da sentença:
Numa segunda vertente, a recorrente afirma que Vilmar Isoton não é parte no
processo e, portanto, merece reforma a sentença que atribui procedência do pedido a quem
não promoveu qualquer ato, tampouco requereu algo.
A tese não vinga.
Verifica-se do contexto dos autos que Vilmar Isoton figurava como Presidente da
agremiação e, portanto, considerando o objeto da presente impugnação, validamente figurou
como representante do PSL com o intuito de desconstituir a segunda convenção. O fato de no
dispositivo da sentença ter constado o julgamento procedente do pedido formulado pelo PSL e
por Vilmar Isoton não traz qualquer repercussão ao deslinde da causa, restando evidente que
se tratou de mero equívoco formal posto que em todos os outros pontos da sentença Vilmar foi
corretamente identificado como representante da agremiação.
iii) Extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto
válido do processo.
Nesse ponto, o recorrente sustenta que "a Comissão Executiva Municipal do PSL
não poderia ser representada pelo seu ex-presidente, ao passo que nessa qualidade, tal não
tem condições de representação judicial". Afirma que "o PSL Municipal, representado por
Vilmar não solicitou a declaração de nulidade da destituição", portanto "extrai que o objetivo da
demanda era declarar a invalidade da segunda convenção, jamais o ato de destituição da
própria Comissão Executiva, pois Vilmar se declara ex-presidente (...). E sendo Vilmar
ex-presidente, logicamente que tal não pode responder pelo PSL e desta feita, há de se
reconhecer a ausência de pressuposto válido do processo, em especial pela falta de
representatividade deste com relação ao PSL".
Num. 18958066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213093280600000018351792
Número do documento: 20111213093280600000018351792

Em síntese, ainda na contestação, o recorrente arguiu que haveria falta de
interesse processual e legitimidade direcionada à coligação impugnante, bem como
impossibilidade de Vilmar figurar como representante judicial do PSL.
Nesse ponto, invoca-se a fundamentação já esposada nos itens i e ii para
rechaçar a tese de falta de pressuposto válido do processo. Com efeito, o direito material
discutido nos autos refere-se a validade ou não da segunda convenção realizada pelo PSL, na
qual a primeira, presidida regularmente por Vilmar, foi revogada e, nessa seara, enquanto
ex-presidente e prejudicado, seria o único legitimado a impugnar os atos ora apreciados.
iv) Incompetência da justiça eleitoral:
Afirma, ainda o recorrente que a Justiça Eleitoral não teria competência para
apreciar o feito. Isso porque, segundo afirma, "para atrair a competência da Justiça Eleitoral,
deverá restar demonstrado a interferência no pleito das decisões partidárias tomadas".
Sustenta que o "PSL Municipal não lançou candidatos nem para compor a chapa
majoritária, tampouco para a disputa de cargos das eleições proporcionais" e conclui que "a
disputa a respeito da validade ou não dos atos não terá qualquer impacto sob a lisura e
andamento da disputa eleitoral, não havendo assim interferência a ser evitada".
Sem razão o recorrente.
Há muito a Corte Superior tem entendimento no sentido de que questões com
reflexo no processo eleitoral se submetem à competência desta justiça especializada:
RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÃO 2006. ALEGAÇÃO DE AFRONTA.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA INTERNA NO PARTIDO. APRECIAÇÃO PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I
-
Recurso
recebido
como
especial.
Precedentes.
II - A divergência interna do partido político, desde que a questão tenha reflexos
no processo eleitoral, pode ser apreciada pela Justiça Eleitoral, sem que esse
controle jurisdicional interfira na autonomia das agremiações partidárias, garantido
pelo art. 17, § 1º, da Constituição Federal (EDclAgRgREspe nº 23.913/CE, rel.
Min.
Gilmar
Mendes,
DJ
de
26.10.2004).
III - Mostra-se possível o julgamento antecipado, quando se trata de matéria
e x c l u s i v a m e n t e
d e
d i r e i t o .
I V
-
R e c u r s o
d e s p r o v i d o .
[Recurso Ordinário nº 943, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, PSESS 21/09/2006]
No caso concreto, evidencia-se que a participação do PSL numa ou noutra
coligação é capaz de conferir maior tempo de propaganda eleitoral gratuita, o que, por si só,
representa interferência no processo eleitoral.
Nesse ponto, cumpre referir que não se conhece do documento novo trazido aos
autos pelo recorrente (id. 12091566) em razão de ser extemporâneo, na medida em que foi
colacionado após as contrarrazões. Não obstante, pontua-se que, com ele, o recorrente
buscava demonstrar que não lançou candidatos próprios ao pleito municipal afim de reforçar
sua tese no sentido da incompetência desta justiça especializada pela inexistência de reflexo
no processo eleitoral, a qual, pelas razões já expostas, não se acolhe.
Num. 18958066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213093280600000018351792
Número do documento: 20111213093280600000018351792

Recorrido (recurso adesivo):
i) Legitimidade da Coligação:
Antes de avançar ao mérito, constou da parte final das contrarrazões item
denominado de recurso adesivo, no qual se pugna pelo reconhecimento da legitimidade da
Coligação União, Respeito e Liberdade para figurar no polo ativo da ação, uma vez que "a
inclusão do PSL na sua agremiação gera impactos diretos nos rumos da campanha eleitoral,
principalmente em relação a adoção de estratégias eleitorais".
Sobre esse ponto, o recorrente manifestou-se pelo desprovimento do recurso
adesivo porque "tratam os autos de discussão de matéria interna corporis, e portanto, matéria
qual refoge do interesse e legitimidade das coligações".
Na sentença, o juízo de primeiro grau corretamente reconheceu a ilegitimidade
ativa da Coligação União, Respeito e Liberdade para impugnar o pedido de registro.
Verifica-se que a jurisprudência da Corte Superior consolidou-se no sentido de
que coligação não tem legitimidade para discutir registro de outra coligação com base em
irregularidades em convenção partidária, por se tratar de matéria interna corporis, questionável
apenas pelos filiados do partido. Por todos, cito o seguinte precedente:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO AO DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS (DRAP). ILEGITIMIDADE ATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
D E S P R O V I M E N T O . ( . . . )
3. As coligações adversárias não detêm legitimidade ativa para impugnar o DRAP de outra
coligação com fundamento em irregularidades nas convenções partidárias desta última, por
se tratar de matéria interna corporis e não haver indícios de fraude. Precedentes.
(
.
.
.
)
[Recurso Especial Eleitoral nº 060073760, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS
23/10/2018]
Assim, tratando-se os autos de Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários da Coligação Bituruna em Boas Mãos e que a impugnação versa sobre
irregularidade na convenção do PSL, com espeque no mencionado precedente, a Coligação
adversária União, Respeito e Liberdade não detém legitimidade para figurar no polo ativo da
demanda, impondo-se nesse ponto a manutenção da sentença.
DO MÉRITO:
No mérito, a recorrente aduz que não se logrou demonstrar prejuízo aos filiados
do PSL; a alteração da Comissão Executiva Municipal revela a discordância do Diretório
Estadual com a decisão tomada pelo órgão municipal; há previsão estatutária para destituição
ou modificação da comissão provisória a qualquer tempo; considerando a presença de todos
os membros da comissão executiva municipal quando da realização da segunda convenção
tornou-se despicienda a expedição de editais e que a observância dos prazos estatutários
inviabilizaria a segunda reunião.
Num. 18958066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213093280600000018351792
Número do documento: 20111213093280600000018351792

Na sentença combatida o juízo de primeiro grau reconheceu a invalidade da
segunda convenção posto que fundada em ato do Diretório Estadual do PSL que feriu
garantias constitucionais, bem como pela inobservância do Estatuto do Partido quando da
realização dessa segunda convenção. Reproduz-se trecho da fundamentação:
Primeiro, a segunda convenção, realizada no dia 16/09/2020, padece de nulidades
estatutárias,
que
a
tornam
insubsistente.
O Estatuto do PSL prevê requisitos formais para a convocação da convenção eleitoral. E, a
inobservância desses requisitos, importa em nulidade da convenção e, corolário lógico, de
suas deliberações por expressa determinação do estatuto. Apregoa o art. 27, I, II e III, do
E s t a t u t o
d o
P S L
( e v .
9 1 1 4 0 7 9 ) :
Art. 27. A convocação das Convenções Partidárias deverá obedecer aos seguintes requisitos,
s o b
p e n a
d e
n u l i d a d e :
I – publicação de edital na sede do Partido, na imprensa local ou, em sua falta, a afixação no
Cartório Eleitoral da Zona, como também na Câmara Municipal, com a antecedência mínima
d e
c i n c o
d i a s ;
II
–
indicação
do
lugar,
dia,
hora
da
reunião;
III – declaração da matéria objeto da deliberação incluída na pauta dos trabalhos;
Tal o grau de relevo desses requisitos estatutários que ele é repetido no art. 165, § 1º, incisos
I
e
I I I ,
d o
E s t a t u t o :
A r t .
1 6 5
( o m i s s i s ) .
§ 1º. A convocação das Convenções Eleitorais deverá obedecer aos seguintes requisitos, sob
p e n a
d e
n u l i d a d e :
I – publicação de edital na sede do Partido, na imprensa local ou, em sua salta, a afixação no
Cartório Eleitoral da Zona, como também na Câmara Municipal, com antecedência mínima de
4
8

h
o
r
a
s
;
III – declaração da matéria objeto de deliberação incluída na pauta dos trabalhos.
Em momento algum a impugnada contestou o fato de que inexistiu publicação de edital
precedente à convenção realizada no dia 16/09/2020. E isso se deve a aspectos claros e
objetivos que revelam a ilegalidade do ato praticado.
A uma, era fisicamente impossível à segunda comissão provisória fazer a convocação com a
antecedência necessária. Isso porque a segunda comissão provisória foi formada exatamente
no dia 16/09/2020, data em que se realizou a segunda convenção. Ou seja, não há como a
convenção ter sido convocada anteriormente, porque, antes do dia 16/09/2020, a única
pessoa legitimada a realizar essa convocação era o então presidente da comissão, o sr.
Vilmar Isoton. Logo, houve manifesta violação ao disposto nos artigos 27, I, e art. 165, § 1º, I,
d o
E s t a t u t o
d o
P S L .
A duas, o mesmo estatuto exige para a validade da convocação que seja indicado com
precisão o local em que será realizada a reunião. Contudo, além de inexistir nos autos
menção ao edital convocatório, da ata da segunda convenção, afere-se que sequer na ata foi
indicado onde, de fato, ocorreu a aludida reunião. Basta atentar que consta como endereço
da reunião o “Loteamento, Área Industrial Hilário Clivati, S/N, Bituruna – PR”. Ora, é inviável
identificar o exato local em que ocorreu referida reunião (se é que ela tenha ocorrido). Assim,
restou descumprido o disposto no art. 27, II, e no art. 165, § 1º, inc. III, do Estatuto do PSL.
A três, a corroborar que a destituição e a realização da segunda convenção se trataram de
verdadeiras manobras políticas voltadas a interferir na divisão e forças eleitorais no município
de Bituruna, consta dos autos o documento juntado no ev. 9114089. Cuida-se de print
extraído da página pessoal do candidato Rodrigo Rossoni (fato não impugnado). Do
Num. 18958066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213093280600000018351792
Número do documento: 20111213093280600000018351792

documento extrai-se que ele próprio informou aos seus correligionários, apoiadores e
simpatizantes que, no dia 15/09 (quando ainda figurava como representante da comissão
provisória o sr. Vilmar Isoton), teriam se reunido representantes de partidos políticos, dentre
eles o PSL, deliberando a formação da coligação Bituruna em Boas Mãos. Ou seja, antes
mesmo da formalização da destituição da comissão provisória e sem qualquer efetiva
deliberação em convenção, houve uma deliberação imposta pelo órgão superior do PSL, em
absoluto desrespeito não apenas às normas estatutárias, mas a todo o arcabouço normativo
f u n d a m e n t a l
i n c i d e n t e
n a
e s p é c i e .
Então, é de clareza solar que convenção “realizada” no dia 16/09/2020 está embebecida por
ilegalidades que resultam na declaração de sua nulidade, com todos os reflexos daí
d e c o r r e n t e s .
Mas há mais que precisa ser pontuado, diante da gravidade dos fatos apresentados.
Não há notícia nos autos de que a primeira comissão provisória constituída padecesse de
alguma irregularidade inicial. Aliás, ao que consta dos autos, ela foi convocada pelo
presidente local do partido, mediante edital publicado com antecedência e contendo todas os
requisitos insculpidos nos arts. 27, I, II e III, 96, incs. I e III do § 1º do art. 165 do Estatuto do
P
S
L
.
Saliento que o mesmo estatuto não elenca como pressuposto para a realização de coligação
local a outorga de autorização prévia por órgão superior de âmbito nacional ou estadual. Pelo
contrário: o Estatuto do PSL, em seu § 1º do art. 173, confere autonomia às comissões para
deliberarem sobre coligações locais, apenas exigindo que, formada a coligação, seja o fato
comunicado ao órgão superior. A redação do mencionado artigo é a seguinte:
A r t .
1 7 3
( o m i s s i s ) .
§ 1ºOs Diretórios ou Comissões Provisórias Municipais, quando se tratar de eleições
municipais, deverão, obrigatoriamente, informar aos seus respectivos Diretórios ou
Comissões Provisórias Estaduais sobre as coligações proporcionais e majoritárias efetuadas
e m
s u a s
r e s p e c t i v a s
c i d a d e s .
Aduza-se que a palavra “efetuada” indica ato já praticado e perfectibilizado. Logo, conclui-se,
que a formação das coligações não demanda prévia autorização de órgão superior.
Portanto, inexiste qualquer vício formal na deliberação tomada na 1ª convocação a ensejar o
r e c o n h e c i m e n t o
d e
s u a
i l e g a l i d a d e .
Ademais, é de se registrar que, efetivamente, pode advir dos órgãos superiores determinada
orientação no sentido de dirigir as coligações que devem ser realizadas pelos órgãos
menores, modo a se estabelecer uma política nacional e de identidade partidária. Contudo,
inexiste nos autos qualquer elemento de prova de que tenha havido qualquer tipo de
orientação nesse sentido ao órgão local do PSL. O que consta dos autos é a prática de um
ato arbitrário por parte do órgão superior estadual, que simplesmente destituiu comissão
regularmente constituída com a finalidade única de, sem qualquer garantia de contraditório e
de ampla defesa, alterar a deliberação tomada com integral atenção às regras estatutárias.
É de se registrar que não há base legal para a medida ser tomada, quanto mais diante da
forma eleita. Com efeito, apenas o órgão de direção nacional é que detém competência para
providências dessa espécie, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei das Eleições (9.504/97), in
verbis: se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre coligações,
às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do
respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes.
Ressalto que não há dúvidas de que a decisão havida na 1ª convenção poderia ser objeto de
deliberação interna do PSL, modo a revisitar sua decisão primeva. Entretanto, era primordial
para a validade dessa re-deliberação que fosse garantido aos filiados e à comissão provisória
inicialmente formada o devido processo legal. Isso quer dizer: deveria ser instaurado
Num. 18958066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213093280600000018351792
Número do documento: 20111213093280600000018351792

procedimento administrativo, viabilizando que aqueles filiados/nomeados exercessem seu
direito de ampla defesa e contraditório, pondo em análise seus pontos de vista acerca do
direcionamento das atividades do partido no âmbito local. Cuida-se de aplicar, de forma
horizontal, os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal no âmbito das relações
privadas,
em
especial,
o
devido
processo
legal.
(
.
.
.
)
Acrescento que não há no estatuto previsão de hierarquia entre comissões provisórias
constituídas em âmbito municipal. Desse modo, a 2ª convenção não possuía atribuição ou
poderes para reverter decisão já tomada, ainda que em atenção à orientação de órgão
s u p e r i o r
e s t a d u a l .
Reforço: ainda que houvesse previsão expressa de destituição ad nutum por órgão superior,
tal previsão seria absolutamente ilegal por inobservar as regras balizares prevista na
Constituição Federal, a qual garante o devido processo legal no âmbito privado. Aliás, é de se
grifar, que o TSE já fixou a tese da obrigatoriedade da vinculação das legendas partidárias
aos direitos fundamentais nas suas relações internas (MS
0601453-16).
Como já destacado, o próprio estatuto confere autonomia à comissão provisória local. Desse
modo, é defeso que essa autonomia seja subtraída após a tomada de decisão, quanto mais
sem que haja o estabelecimento de um processo em que se garanta o exercício do
c o n t r a d i t ó r i o
e
d a
a m p l a
d e f e s a .
Nessa vereda, resta cabalmente comprovado que a convenção do dia 16/09/2020 foi
realizada ao arrepio das normas estatutárias e com violação aos direitos fundamentais dos
filiados que haviam sido nomeados para formar a comissão provisória constituída em
30/07/2020. Isso, somado ao fato que a destituição da primeira comissão provisória se deu
com violação ao direito fundamental ao devido processual legal, resulta na declaração de
nulidade da convenção e das deliberações havidas em 16/09/2020, repristinando na íntegra
as
deliberações
realizadas
na
convenção
do
dia
12/09/2020.
Como consequência, o PSL deverá ser excluído da coligação BITURUNA EM BOAS MÃOS e
figurar apenas na coligação UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE.
Primeiro, o recorrente aduziu que embora na sentença o juízo tenha reconhecido
que a segunda convenção violou o disposto nos art. 27, I e 165, § 1º, I, do Estatuto do PSL, a
finalidade de tais dispositivos é dar publicidade dos atos aos legitimados a decidir e que,
apesar de a formalidade não haver sido obedecida, não houve quaisquer prejuízos aos filiados
do PSL.
Sustentou também que a segunda convenção foi realizada sob o mando das
pessoas legitimadas para tanto e que a alteração substancial da composição da Comissão
Executiva Municipal do PSL, após a realização da primeira reunião revela a discordância do
Diretório Estadual com a decisão tomada pelo órgão inferior e que tal manobra teria previsão
nos art. 172 c/c art. 173, § 2º, do Estatuto partidário.
Acentua ainda o recorrente que a Comissão Executiva Municipal do PSL,
capitaneada pelo ex-presidente Vilmar, descumpriu, por diversas vezes, as disposições
estatutárias, na medida em que o referido filiado agia como se dono fosse do partido, agindo
com que sua própria vontade imperasse mais que os interesses da agremiação partidária, o
que acabou por impor a destituição do órgão municipal.
Acrescentou que o art. 29 do Estatuto tem previsão expressa que autoriza o ato
do Diretório Estadual de dissolução da Comissão Provisória Municipal a qualquer momento.
Num. 18958066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213093280600000018351792
Número do documento: 20111213093280600000018351792

Por fim, afirmou que, embora a segunda convenção não tenha observado todas
as formalidades, a ela compareceram toda a composição de votantes, o que demonstraria que
não houve prejuízo e que a observância dos prazos inviabilizaria a reunião da nova comissão,
posto que constituída no dia 16/09, último dia para realização do ato.
A questão versada nos autos refere-se, em síntese, à validade ou não da
intervenção do órgão estadual sobre o municipal do PSL que, em última análise, foi a manobra
utilizada para anular a convenção primeva a fim de realizar uma segunda, que atendesse aos
anseios da grei partidária na esfera regional.
Apesar dos argumentos trazidos pelo recorrente, com base nos elementos
constantes nos autos em cotejo com as circunstâncias fáticas delineadas, verifica-se perfeita a
análise realizada pelo juízo de primeiro grau, inexistindo reparos à solução apresentada na
sentença.
Da certidão de composição completa do órgão municipal do PSL de Bituruna
denota-se que ela foi regularmente constituída em 30/07/2020 nomeando-se Vilmar Isoton
como seu Presidente. Nessa qualidade, Vilmar expediu convocação dando publicidade à data e
local de realização da convenção para escolha de candidatos e deliberação sobre coligações,
na forma estabelecida pelo Estatuto, que foi regularmente realizada em 12/09/2020, sendo que
os convencionais ali presentes anuíram em unir-se à Coligação União, Respeito e Liberdade.
O art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.504/97 dispõe acerca da única hipótese legal de
anulação da convenção de órgão inferior quando se opuser às diretrizes legitimamente
estabelecidas pelo órgão de direção nacional.
Art. 7º As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação
de coligações serão estabelecidas no estatuto do partido, observadas as
d i s p o s i ç õ e s
d e s t a
L e i .
(
.
.
.
)
§ 2º Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre
coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção
nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a
deliberação e os atos dela decorrentes.
No caso dos autos, não foi colacionado nenhum elemento do qual se pudesse
inferir que o órgão municipal tenha desobedecido às diretrizes estabelecidas pelo órgão de
direção nacional para estabelecimento de coligações.
Constata-se, assim, que não há disposição legal a albergar o ato tomado pelo
Diretório Estadual do PSL que, de maneira infundada, destituiu a primeira comissão após
realizada a primeira convenção e nomeou uma nova no próprio dia 16/09/2020, mesma data de
realização da segunda convenção.
Embora a Constituição Federal no art. 17, § 1º, assegure aos partidos políticos
autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e
duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento,
Num. 18958066 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213093280600000018351792
Número do documento: 20111213093280600000018351792

via de regra, os órgãos partidários possuem autonomia para deliberação em cada uma das
esferas de atuação, nacional, estadual e municipal, desde que observadas as diretrizes
anteriormente mencionadas.
Tanto é assim, que, de acordo com o art. 15-A da Lei nº 9.096/95 a
responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, é exclusiva do órgão partidário que tiver dado
causa ao não cumprimento da obrigação, violação de direito, dano a terceiro ou qualquer outro
ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos.
A corroborar a autonomia dos órgãos deliberativos do PSL em suas esferas de
atuação verifica-se que o art. 165 do Estatuto partidário dispõe apenas que "instalado o
processo eleitoral a Comissão Executiva Nacional expedirá resolução estabelecendo normas
para escolha dos candidatos", inclusive para os cargos de Prefeito e Vereador.
Embora o art. 29, § 1º, do Estatuto do PSL contenha previsão no sentido de que
as comissões provisórias possam ser destituídas ou modificadas a qualquer tempo, tal
prerrogativa deve ser vista com reservas quando sua intenção manifesta é influir no processo
eleitoral, como ocorreu no caso concreto em que após realizada a convenção partidária com
observância das normas houve a destituição da comissão e constituição de uma nova para o
fim de realizar nova convenção.
Além disso, as normas estatutárias, assim como quaisquer outros atos normativos
existentes no país, devem ser lidas à luz da Constituição Federal. Nessa trilha, de acordo com
o Supremo Tribunal Federal os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório devem ser aplicados não só nas relações de âmbito público, mas também
naquelas de cunho marcadamente privado, como acontece no caso concreto.
A propósito, a ementa do RE nº 201819/RJ, de relatoria do Min. Gilmar Mendes:
EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE
COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES
PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS
RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no
âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre
pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados
pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando
direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. II. OS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS
ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer
associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em
especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da
República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O
espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à
incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais
de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica,
não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de
terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da
vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de
Num. 18958066 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213093280600000018351792
Número do documento: 20111213093280600000018351792

transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja
eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações
privadas, em tema de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS
LUCRATIVOS.
ENTIDADE
QUE
INTEGRA
ESPAÇO
PÚBLICO,
AINDA
QUE
NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM
GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações privadas que
exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo
seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode
denominar de espaço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira de Compositores -
UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume
posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de
seus associados. A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de
ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera
consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais
relativos à execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido
processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do sócio. O
caráter público da atividade exercida pela sociedade e a dependência do vínculo associativo
para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta
dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
[RE 201819, Rel. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão GILMAR MENDES, DJ 27-10-2006]
Se assim é no âmbito de uma associação de músicos, como é o caso versado no
precedente, com muito maior razão deve incidir na hipótese em julgamento, porquanto as
eventuais ilegalidades cometidas na condução e direção dos trabalhos de um partido político,
em ordem a provocar a colidência de interesses entre diretório regional e municipal, no tocante
a registro de coligação, têm reflexos contundentes nos direitos de votar e de ser votado,
assegurados constitucionalmente.
Nessa esteira não há como reconhecer válido o ato arbitrário tomado pelo
Diretório Estadual do PSL, que inobservou garantias constitucionais dos convencionais que
constituíam a primeira comissão provisória e, nessa esteira, a segunda convenção que tem sua
gênese em ato nulo não tem como ser reconhecida válida.
Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior em caso análogo de destituição de
Comissão Provisória Municipal pelo órgão regional que não observou as garantias
constitucionais da primeira comissão provisória.
ELEIÇÕES
2016.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
DRAP.
MAJORITÁRIA
E
PROPORCIONAL. RRC. VEREADOR. RECURSOS ESPECIAIS. COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA
E TERCEIRO PREJUDICADO. REFORMA DA SENTENÇA E ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO
DOS DRAPS APÓS A ELEIÇÃO. CONSEQUÊNCIA DIRETA NA ELEIÇÃO DE VEREADOR.
RETOTALIZAÇÃO.
REENQUADRAMENTO
JURÍDICO.
REALIZAÇÃO
DE
DUAS
CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS CONFLITANTES PELO MESMO PARTIDO. COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL SUMARIAMENTE DESCONSTITUÍDA. INOBSERVÂNCIA ÀS
NORMAS ESTATUTÁRIAS. IMPACTOS INEQUÍVOCOS E IMEDIATOS NO PRÉLIO
ELEITORAL. NECESSIDADE DE REVISITAR A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
DIVERGÊNCIAS INTERNAS PARTIDÁRIAS, SE OCORRIDAS NO PERÍODO ELEITORAL,
Num. 18958066 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213093280600000018351792
Número do documento: 20111213093280600000018351792

COMPREENDIDO EM SENTIDO AMPLO (I.E., UM ANO ANTES DO PLEITO), ESCAPAM À
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, ANTE O ATINGIMENTO NA ESFERA JURÍDICA
DOS PLAYERS DA COMPETIÇÃO ELEITORAL. ATO DE DISSOLUÇÃO PRATICADO SEM
A OBSERVÂNCIA DOS CÂNONES JUSFUNDAMENTAIS DO PROCESSO. EFICÁCIA
HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (DRITTWIRKUNG). INCIDÊNCIA DIRETA
E IMEDIATA DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (CRFB/88, ART. 5º, LIV E LV). CENTRALIDADE E
PROEMINÊNCIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS EM NOSSO REGIME DEMOCRÁTICO.
ESTATUTO
CONSTITUCIONAL
DOS
PARTIDOS
POLÍTICOS
DISTINTO
DAS
ASSOCIAÇÕES CIVIS. GREIS PARTIDÁRIAS COMO INTEGRANTES DO ESPAÇO
PÚBLICO, AINDA QUE NÃO ESTATAL, À SEMELHANÇA DA UBC. SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PARTIDÁRIAS. POSSIBILIDADE DE REGISTROS
DE ALTERAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS COM DATAS RETROATIVAS.
INDEFERIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA COMUM,
POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. PROVIMENTO DOS RECURSOS
ESPECIAIS.
AÇÃO
CAUTELAR
PREJUDICADA.
1. A Justiça Eleitoral possui competência para apreciar as controvérsias internas de partido
político, sempre que delas advierem reflexos no processo eleitoral, circunstância que mitiga o
postulado fundamental da autonomia partidária, ex vi do art. 17, § 1º, da Constituição da
República - cânone normativo invocado para censurar intervenções externas nas
deliberações da entidade -, o qual cede terreno para maior controle jurisdicional.2. Ante os
potenciais riscos ao processo democrático e os interesses subjetivos envolvidos (suposto
ultraje a princípios fundamentais do processo), qualificar juridicamente referido debate dessa
natureza como matéria interna corporis, considerando-o imune ao controle da Justiça
Eleitoral, se revela concepção atávica, inadequada e ultrapassada: em um Estado
Democrático de Direito, como o é a República Federativa do Brasil (CRFB/88, art. 1º, caput),
é paradoxal conceber a existência de campos que estejam blindados contra a revisão
jurisdicional, adstritos tão somente à alçada exclusiva da respectiva grei partidária.
Insulamento de tal monta é capaz de comprometer a própria higidez do processo
político-eleitoral, e, no limite, o adequado funcionamento das instituições democráticas. 3. O
processo eleitoral, punctum saliens do art. 16 da Lei Fundamental de 1988, em sua exegese
constitucionalmente adequada, deve ser compreendido em seu sentido mais elástico,
iniciando-se um ano antes da data do pleito, razão pela qual qualquer divergência partidária
interna tem, presumidamente, o condão de impactar na competição eleitoral.4. A mens legis
do art. 16 da Constituição de 1988 proscreve a edição de normas eleitorais ad hoc ou de
exceção, sejam elas de cariz material ou procedimental, com o propósito de obstar a
deturpação casuística do cognominado devido processo legal eleitoral, capaz de vilipendiar a
igualdade de participação e de chances dos partidos políticos e seus candidatos. 5. À
proeminência dispensada, em nosso arquétipo constitucional, não se seguira uma imunidade
aos partidos políticos para, a seu talante, praticarem barbáries e arbítrios entre seus
Diretórios, máxime porque referidas entidades gozam de elevada proeminência e
envergadura institucional, essenciais que são para a tomada de decisões e na própria
conformação do regime democrático.6. O postulado fundamental da autonomia partidária,
insculpido no art. 17, § 1º, da Lei Fundamental de 1988, manto normativo protetor contra
ingerências estatais canhestras em domínios específicos dessas entidades (e.g., estrutura,
organização e funcionamento interno), não imuniza os partidos políticos do controle
jurisdicional, criando uma barreira intransponível à prerrogativa do Poder Judiciário de
imiscuir-se no equacionamento das divergências internas partidárias, uma vez que as
Num. 18958066 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213093280600000018351792
Número do documento: 20111213093280600000018351792

disposições regimentais (ou estatutárias) consubstanciam, em tese, autênticas normas
jurídicas e, como tais, são dotadas de imperatividade e de caráter vinculante. 7. A fixação de
tal regramento denota autolimitação voluntária por parte do próprio partido, enquanto
produção normativa endógena, que traduz um pré-compromisso com a disciplina interna de
suas atividades, de modo que sua violação habilita a pronta e imediata resposta do
ordenamento jurídico. 8. A postura judicial mais incisiva se justifica nas hipóteses em que a
disposição estatutária, supostamente transgredida, densificar/concretizar diretamente um
comando constitucional. Do contrário, quanto menos a regra estatutária materializar uma
norma constitucional, menor deve ser a intensidade da intervenção judicial. 9. Os direitos
fundamentais exteriorizam os valores nucleares de uma ordem jurídica democrática, aos
quais se reconhece, para além da dimensão subjetiva, da qual se podem extrair pretensões
deduzíveis em juízo, uma faceta objetiva, em que tais comandos se irradiam por todo o
ordenamento jurídico e agregam uma espécie de "mais-valia" (ANDRADE, José Carlos Vieira.
Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra: Almedina, 1987, p.
165), mediante a adoção de deveres de proteção, que impõe a implementação de medidas
comissivas para sua concretização.10. A vinculação direta e imediata dos particulares
aos direitos fundamentais consubstancia a teoria que atende de forma mais
satisfatória, segundo penso, a problemática concernente à eficácia horizontal
(Drittwirkung), conclusão lastreada (i) na aplicação imediata prevista no art. 5º, § 1º, da
CRFB/88 (argumento de direito positivo), (ii) no reconhecimento da acentuada
assimetria fática na sociedade brasileira (argumento sociológico) e (iii) no fato de que a
Lei Fundamental é pródiga em normas de conteúdo substantivo, o que se comprova
com a positivação da Dignidade da Pessoa Humana como um dos fundamentos de
11. Sob o ângulo do direito positivo, os direitos
nossa República (argumento axiológico).
fundamentais possuem aplicação imediata, ex vi do art. 5º, § 1º, que não excepciona as
relações entre particulares de seu âmbito de incidência, motivo por que não se infere que os
direitos fundamentais vinculem apenas e tão somente os poderes públicos. Pensamento
oposto implicaria injustificável retrocesso dogmático na pacificada compreensão acerca da
normatividade inerente das disposições constitucionais, em geral, e daquelas consagradoras
de direitos fundamentais, em especial, a qual dispensa a colmatação por parte do legislador
para a produção de efeitos jurídicos, ainda que apenas negativos ou interpretativos.12. Sob o
prisma sociológico, ninguém ousaria discordar que a sociedade brasileira é profundamente
injusta e desigual, com milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e da miséria.
E é exatamente no campo das relações sociais que se verificam, com maior intensidade, os
abusos e violações a direitos humanos, os quais podem - e devem - ser remediados
mediante o reconhecimento da incidência direta e imediata dos direitos fundamentais. Sem
essa possibilidade, reduz-se em muito as chances de alteração dos status quo, de promoção
de justiça social e distributiva e da redução das desigualdades sociais e regionais, diretrizes
fundamentais de nossa República (CRFB/88, art. 3º, III e IV).13. Sob a vertente valorativa, do
reconhecimento da Dignidade da Pessoa Humana como epicentro axiológico do ordenamento
jurídico pátrio exsurgem relevantes consequências práticas: em primeiro lugar, tem-se a
legitimação moral de todas as emanações estatais, as quais não podem distanciar-se do
conteúdo da Dignidade Humana, e, em segundo lugar, ela atua como vetor interpretativo, por
meio do qual o intérprete/aplicador do direito deve se guiar quando do equacionamento dos
conflitos contra os quais se defronta. Em terceiro lugar, referida cláusula fundamenta
materialmente a existência de todos os direitos e garantias, atuando como uma espécie de
manancial inesgotável de valores de uma ordem jurídica. 14. Ainda que sob a ótica da state
action, sobressai a vinculação das entidades partidárias aos direitos jusfundamentais,
mediante o reconhecimento da cognominada public function theory, desenvolvida
Num. 18958066 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213093280600000018351792
Número do documento: 20111213093280600000018351792

pioneiramente nas Whites Primaries, um conjunto de casos julgados pela Suprema Corte
americana, em que se discutia a compatibilidade de discriminações motivadas em critérios
raciais, levadas a efeito em diversas eleições primárias realizadas no Estado do Texas, com
os direitos insculpidos na Décima Quarta e Décima Quinta Emendas [Precedentes da
Suprema Corte americana: Nixon v. Herndon (273 U.S. 536 (1927)), Nixon v. Concon (286
U.S. 73 (1932)), Smith v. Allwright (321 U.S. 649 (1944)) e Terry v. Adams (345 U.S. 461
(1953))]. 15. As greis partidárias, à semelhança da União Brasileira de Compositores
(UBC), podem ser qualificadas juridicamente como entidades integrantes do
denominado espaço público, ainda que não estatal, o que se extrai da centralidade
dispensada em nosso regime democrático aos partidos, essenciais que são ao
.16. O estatuto
processo decisório e à legitimidade na conformação do poder político
jurídico-constitucional dos partidos políticos ostenta peculiaridades e especificidades
conferidas pela Carta de 1988 (e.g., filiação partidária como condição de elegibilidade, acesso
ao fundo partidário e ao direito de antena, exigência de registro no TSE para perfectibilizar o
ato constitutivo etc.) que o aparta do regime jurídico das associações civis (CRFB/88, art. 5º,
XVII ao XXI), aplicado em caso de lacuna e subsidiariamente. Doutrina nacional e do direito
comparado.17. A destituição de Convenção Partidária de nível inferior (i.e., estaduais e
municipais) somente se afigura possível nas estritas hipóteses de inobservância das
diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, que é o único
órgão revestido de competência legal para proceder à anulação da deliberação e dos
18. No caso sub
atos dela decorrentes, ex vi do art. 7º, § 2º, da Lei das Eleições.
examine, a) Desde 30.7.2015, o PCdoB possuía uma Comissão Provisória no Município de
Senador Georgino Avelino/RN, com anotação regular perante a Justiça Eleitoral, cujo
Presidente era José Rogério Menino Bonfim.b) Em 22.7.2016, o Órgão de Direção Regional
da grei partidária destituiu aludida Comissão Provisória e, ato contínuo, instituiu nova
Comissão, presidida por Roseli Maria da Costa. c) Em 24.7.2016, a nova Comissão
Provisória realizou Convenções, deliberando para integrar a Coligação COMPROMISSO
COM O POVO. d) Em 31.7.2016, a antiga Comissão, destituída pelo Diretório Regional,
realizou outra Convenção, em que restou assentado que o PCdoB integraria a Coligação
TRANSPARÊNCIA E HONESTIDADE PARA VENCER.e) O Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Norte reputou válida a Convenção Partidária realizada no dia 24.7.2016, levada a
e
f
e
i
t
o

p
e
l
a
Nova Comissão Provisória do Partido Comunista do Brasil no Município de Senador Georgino
Avelino/RN, em detrimento daquela ocorrida em 31.7.2016 pela Comissão Provisória primeva,
sumariamente desconstituída pelo Diretório Regional do PCdoB. f) Contudo, a destituição
de Comissões Provisórias somente se afigura legítima se e somente se atender às
diretrizes e aos imperativos normativos, constitucionais e legais, notadamente a
g) A
observância das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa.
autonomia partidária, postulado fundamental insculpido no art. 17, § 1º, da Lei Fundamental
de 1988, manto normativo protetor contra ingerências estatais canhestras em domínios
específicos dessas entidades (e.g., estrutura, organização e funcionamento interno), não
imuniza os partidos políticos do controle jurisdicional, a ponto de erigir uma barreira
intransponível à prerrogativa do Poder Judiciário de imiscuir-se no equacionamento das
divergências internas partidárias, uma vez que as disposições regimentais (ou estatutárias)
consubstanciam, em tese, autênticas normas jurídicas e, como tais, são dotadas de
imperatividade e de caráter vinculante.h) Os arts. 45 e 46 do Estatuto do PCdoB, que
franqueiam o amplo exercício do direito de defesa na hipótese de intervenção de um órgão
superior naqueles que lhes são subordinados e estabelece requisitos para a excepcional
intervenção preventiva, restou flagrantemente vilipendiado pelo Órgão de Direção Regional,
Num. 18958066 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213093280600000018351792
Número do documento: 20111213093280600000018351792

responsável pela destituição da Comissão Provisória original e que tinha anotação regular
perante a Justiça Eleitoral.i) Além disso, consta da moldura fática do aresto hostilizado que a
d e s t i t u i ç ã o
d a
C o m i s s ã o
P r o v i s ó r i a
fora levada a cabo pelo Órgão de Direção Regional, em franco desatendimento ao art. 7, § 2º,
da Lei das Eleições, circunstância que desautoriza as conclusões a que chegou o Regional
Eleitoral potiguar.19. O terceiro prejudicado tem legitimidade para interpor recurso se
demonstrar que a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial possui
aptidão para atingir direito de que se afirme titular.20. Ex positis, dou provimento aos recursos
especiais interpostos pela Coligação Transparência e Honestidade para Vencer e por Jorge
Motta da Rocha, de forma a determinar que seja feita a retotalização dos votos da eleição
proporcional do Município de Senador Georgino Avelino/RN, considerando o Partido
Comunista do Brasil ? PCdoB como integrante da Coligação Transparência e Honestidade
para Vencer (DRAP nº 70-90.2016.6.20.0066), e julgo prejudicada a AC nº
0600515-84.2017.6.00.0000/RN (PJE), proposta com o objetivo de atribuir eficácia
suspensiva
aos
recursos
especiais
ora
julgados.
[Ação Cautelar nº 060051584, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 30/11/2017, não destacado no original]

Há que se ressaltar, ainda, os vícios que inquinam a própria segunda convenção
realizada. Veja-se que de acordo com o art. 165, § 1º, do Estatuto partidário a convocação das
Convenções Eleitorais devem obedecer aos requisitos nele transcritos, sob pena de nulidade.
Os requisitos capitulados são: i) publicação de edital na sede do Partido, na imprensa local ou,
em sua falta, a afixação no Cartório Eleitoral da Zona, como também na Câmara Municipal,
com a antecedência mínima de 48 horas; ii) declaração da matéria objeto de deliberação
incluída na pauta dos trabalhos.
Conforme restou incontroverso nos autos, a segunda convenção realizada não
obedeceu a nenhum dos requisitos e, portanto, é também nula.
Aliás, considerando que a referida manobra de dissolução da comissão provisória,
composição de uma nova e segunda convenção foi efetivada no dia 16/09/2020, causa espécie
o fato de o então pré-candidato ao cargo de Prefeito Municipal Rodrigo Rossoni, filiado ao
PSDB, pela Coligação Bituruna em Boas Mãos, haver publicado em suas redes sociais
noticiando que na noite anterior - dia 15/09/2020 - teria havido reunião inclusive com a
presença de representantes do PSL, oportunidade em que foi formada a referida Coligação,
sendo que o título da referida publicação foi "PSL escolhe fazer parte da coligação Bituruna em
Boas Mãos". Indaga-se, como poderia tal deliberação ter ocorrido no dia 15/09/2020 se a
comissão provisória do PSL foi dissolvida e recomposta somente no dia 16/09/2020?
Sintetizando as considerações expostas, configura-se nula a segunda convenção
partidária originada em desconstituição
da comissão provisória que, além de não
ad nutum
encontrar guarida na legislação, viola garantias constitucionais dos primeiros convencionais
que participaram da convenção realizada em conformidade com as normas dispostas no
Estatuto. Nessa esteira, impõe-se o reconhecimento da validade da primeira convenção,
devendo o PSL ser mantido na COLIGAÇÃO "UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE".
CONCLUSÃO
Num. 18958066 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213093280600000018351792
Número do documento: 20111213093280600000018351792

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso interposto pela
COLIGAÇÃO "BITURUNA EM BOAS MÃOS" e do recurso adesivo interposto pela
COLIGAÇÃO "UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE", REJEITO as preliminares e, no mérito,
NEGO provimento a ambos.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600108-55.2020.6.16.0153 - Bituruna - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: BITURUNA EM BOAS MÃOS 11-PP / 17-PSL /
19-PODE / 45-PSDB - Advogados do(a) RECORRENTE: TANIA LETICIA SALVATTI - PR85961,
ALEX STRATMANN CORDEIRO - SC0026070 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL -
BITURUNA - PR - MUNICIPAL, UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-PDT / 17-PSL /
40-PSB / 22-PL / 15-MDB / 55-PSD / 90-PROS - Advogados do(a) RECORRIDO: RENATO FABIANO
ECKERT - PR0099735, GEAN LUCAS CARVALHO - PR96237, JEAN CARLO WERUS - PR0103097
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18958066 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213093280600000018351792
Número do documento: 20111213093280600000018351792